Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718259-61.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO APELADO: RICNEY LIMA DO NASCIMENTO, EUDES MOREIRA SAMPAIO D E S P A C H O Dê-se vista ao apelado, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator